Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705982-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARMELITA CIPRIANO NERY, ANA MARIA NERY DE SA ASSIS, VERONICA MARIA NERY DE SA CAVALCANTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §4o, II, E ART. 322, §1o, AMBOS DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E (TEMA 810/STF). QUESTÃO PRECLUSA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelos devedores, para não analisar o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de conhecimento, bem como indeferiu o pedido dos exequentes para a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, índice que atualmente remunera a poupança. 2. Honorários da fase de conhecimento da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3. 2.1. Por meio da referida ação coletiva, foi fixada a verba honorária com base nos percentuais definidos no §3o do art. 85 do CPC, que diz respeito à condenação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, a serem arbitrados no momento da liquidação da condenação, como dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo legal. 2.1.1. De fato, por não ser uma sentença líquida, não haveria possibilidade de o magistrado mensurar os direitos de cada um dos substituídos processuais na ação coletiva, de forma a fixar corretamente os honorários advocatícios. 2.2. Nos termos do art. 322, §1°, CPC, o pedido do cumprimento de sentença deve ser certo, compreendendo, no principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. 2.2.1. Logo, não há impedimento para o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva em que foi o patrono, quanto os honorários devidos pela nova fase processual, sobretudo diante das previsões dos arts. 22 e 23 do Estatuto do OAB (Lei no 8.906/90). 2.3. Note-se que as duas verbas honorárias são independentes e são devidas ao advogado que atuou na causa desde a ação de conhecimento, o que é o caso dos autos. 3. Honorários recursais advindos do julgamento do REsp no 1.711.432/DF. 3.1. São cabíveis os honorários recursais pleiteados pelos agravantes, em razão da majoração da verba honorária determinada pelo STJ quando negou provimento ao REsp no 1.711.432/DF, interposto nos autos da ação coletiva. 3.2. Necessidade de observância ao limite imposto no §11 do art. 85, CPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. 4. Índice de correção monetária. 4.1. Neste particular, o título executivo judicial exequendo determinou o seguinte: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. 4.2. Na petição inicial do cumprimento individual de sentença, deflagrado em 08/09/2020, os exequentes apresentaram os cálculos que entenderam serem corretos, aplicando unicamente a TR como índice de correção monetária, sem realizarem qualquer ressalva quanto à inconstitucionalidade do referido índice já reconhecida pelo STF desde 2017, no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral – RE 870.947. 4.2.1. Os cálculos apresentados pelos credores, uma vez que não impugnados pela parte executada, foram devidamente homologados pelo juízo a quo. 4.2.2. Na verdade, o que se observa é que os exequentes querem rediscutir aquilo que lhes foi conferido nos exatos termos de seu próprio pedido. 4.3. Além disso, é cediço que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada. 4.3.1. Precedente do STJ: “4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.” (STJ, 2a Turma, REsp 1.861.550/DF, rel. Min. OG Fernandes, DJe 04/08/2020). 4.3.2. O cálculo do débito, homologado pela decisão agravada, adota, quanto à correção monetária, o índice previsto na sentença exequenda (TR), não havendo que falar, portanto, em alteração nesse ponto. 5. Recurso parcialmente provido, para determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a ser arbitrada pelo juízo a quo na forma do art. 85, §3o, CPC, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF, com observância ao limite geral previsto no §11, art. 85, CPC. No especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 322, § 1o, 505 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão recorrido, ao manter a TR como índice de correção monetária sob o fundamento de ofensa à coisa julgada, desrespeitou o entendimento consolidado pelo STF na oportunidade do julgamento do Tema 810. Pugnam pela incidência do IPCA-E para fins de atualização monetária. No extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, assinalam ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando a tese lançada no especial. II – O recurso é tempestivo, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito ao extraordinário, considerando a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.309.081 (Tema 1.170), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019